Tribunal: TJDFT
Processo: 0741090-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. LOCALIZAÇÃO BENS ESPÓLIO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO ABERTURA INVENTÁRIO. PESQUISA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, bem como instauração de novas funcionalidades no SISBAJUD, que têm o propósito de proporcionar maior integração das informações e de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais, no caso dos autos é incabível a determinação de nova pesquisa.

2. Verifica-se que a executada faleceu há mais de 6 (seis) anos e que não foi sequer comprovada a abertura de inventário. Ademais, foram realizadas diversas diligências e pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas.

3. Diante deste cenário, necessário entender que para o deferimento de nova consulta ao SISBAJUD, não seria suficiente apenas o lapso temporal, necessário também que ao menos existam indícios de possibilidade de que se logre êxito com a medida. Precedentes.

3.1. Não demonstrados esses indícios, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de nova consulta ao SISBAJUD.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.